Tribunal: STF
Processo: ARE 748959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental que impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso.



    2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado.



    3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.